Tribunal: TJSP
Processo: 0010479-31.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Sentenciado que cumpre pena corporal em regime prisional fechado pela prática de crime grave de roubo qualificado por concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, praticado em 23/10/2019, não tendo ainda preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, com TCP previsto somente para

Ementa:
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Sentenciado que cumpre pena corporal em regime prisional fechado pela prática de crime grave de roubo qualificado por concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, praticado em 23/10/2019, não tendo ainda preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, com TCP previsto somente para 22/04/2025. Por fim, não restou comprovado que a unidade prisional não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, existindo documento nos autos no sentido de que o reeducando tem sido devidamente atendido e tratado no tocante à sua patologia, estando em situação estável. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000669894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010479-31.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUILHERME SANTANA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de agravo interposto por GUILHERME SANTANA
FERREIRA, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-31.2020.8.26.0041 -Voto no 23.091
2
Agravo em Execução no 0010479-31.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Guilherme Santana Ferreira
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.091
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Indeferimento.
Insurgência defensiva. Sentenciado que cumpre pena corporal
em regime prisional fechado pela prática de crime grave de
roubo qualificado por concurso de pessoas e restrição da
liberdade das vítimas, praticado em 23/10/2019, não tendo
ainda preenchido o requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto, com TCP previsto somente para
22/04/2025. Por fim, não restou comprovado que a unidade
prisional não esteja adotando as medidas básicas para evitar a
prevenção
da
disseminação
da
COVID-19,
existindo
documento nos autos no sentido de que o reeducando tem sido
devidamente atendido e tratado no tocante à sua patologia,
estando em situação estável. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por GUILHERME SANTANA FERREIRA contra a decisão de fls.
28/31, proferida em 22 de junho de 2020 pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do DEECRIM da Comarca de
São Paulo, que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue
domiciliar em favor do agravante.
Irresignado, o reeducando interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-31.2020.8.26.0041 -Voto no 23.091
3
de agravo, discorrendo sobre a possibilidade de concessão da
prisão domiciliar na hipótese dos autos, salientando que faria parte
do grupo de risco da COVID-19, pois é pessoa idosa (61 anos),
possui hipertensão arterial, diabetes e deficiência física (pé
esquerdo amputado) (fls. 38/43).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 47/51), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 53) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao agravo defensivo (fls. 62/65).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo não comporta provimento.
No caso em exame, de acordo com os
parcos documentos insertos aos autos, é possível extrair que o
reeducando cumpre pena total de 5 anos e 6 meses de reclusão
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, do
Código Penal, no regime prisional inicial fechado, com trânsito em
julgado da sentença condenatória em 11/05/2020, início de
cumprimento de pena em 23/10/2019 (início da prisão cautelar) e
TCP para 22/04/2025 (fls. 2/3).
Embora não exista informação nos autos e
no sistema INTINFO acerca da data de preenchimento do requisito
objetivo para a progressão ao regime prisional semiaberto, é
possível concluir que o agravante irá cumprir 1/6 de sua pena, em
tese, em 22/09/2019, caso não tenha havido interrupção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-31.2020.8.26.0041 -Voto no 23.091
4
cumprimento da reprimenda, data a ser confirmada por meio do
respectivo cálculo de pena da serventia do juízo da execução
penal.
Não há dúvidas ser possível a aplicação, de
modo excepcional, do art. 117 da Lei de Execução Penal em favor
de sentenciados que cumprem pena em regime prisional mais
severo, uma vez observadas as peculiaridades do caso concreto,
sempre em atenção aos hierarquicamente superiores dispositivos
da Constituição Federal, moldada, por sua vez, sob o prisma da
dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil.
Entretanto,
como
bem
delineado
pelo
magistrado a quo, o caso dos autos não denota uma situação
peculiar hábil a permitir a excepcional concessão da prisão
domiciliar, porquanto o agravante, além de se encontrar em regime
fechado, cumpre pena por grave crime de roubo qualificado por
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade de vítimas em
um matagal, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal
em 23/10/2019, com TCP previsto somente para 22/04/2025 (fl. 62).
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-31.2020.8.26.0041 -Voto no 23.091
5
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base
exclusivamente na aludida recomendação, haja vista não ter
restado comprovado que a unidade prisional em que o reeducando
se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias
à prevenção da disseminação da COVID-19 ou que ele não esteja
recebendo os cuidados adequados à sua patologia de hipertensão,
diabetes e deficiência física parcial no pé esquerdo, existindo
documento nos autos, inclusive, no sentido de que o agravante
encontra-se em situação estável, devidamente medicado e atendido
na unidade prisional, “evoluindo de maneira satisfatória sem
nenhuma intercorrência” (fl. 25).
Tais circunstâncias específicas do caso
concreto sustentam a conclusão de que o cumprimento da pena
corporal pelo sentenciado em estabelecimento prisional é medida
adequada e necessária, não havendo falar na concessão
excepcional da prisão domiciliar na espécie, uma vez não
preenchidos os requisitos legais correspondentes, ainda que estes
sejam interpretados à luz da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo interposto por GUILHERME
SANTANA
FERREIRA,
mantendo
integralmente
a
decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010479-31.2020.8.26.0041 -Voto no 23.091
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator